Tribunal: TJDFT
Processo: 0745638-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745638-09.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: MEDIATE VENDAS E SERVICOS LTDA, MARIA TRINDADE COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interposto por Secalux Comércio e Industria Ltda. contra a r. decisão proferida no Processo no 0701892-68.2018.8.07.0011, que, em sede de liquidação por arbitramento, determinou a expedição de ofício à Receita Federal para apresentar as declarações de imposto de renda da empresa agravada (2008 a 2013), dentre outros. O Agravo de Instrumento não foi conhecido. Embargos de declaração foram opostos. Os Embargados apresentaram resposta. Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que houve acordo entre as partes homologado por sentença (Id. 230646642 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora